Tribunal: TJSP
Processo: 1500559-08.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500559-08.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante WESLEY
GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas
para afastar a circunstância judicial negativa da personalidade do agente, reduzindo a fração
de aumento da pena-base para 1/6 e redimensionando a reprimenda final para 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa. V.U. Compareceu o advogado, dr. Evandro Luiz
Cordeiro.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 2 -
Apelação Criminal n. 1500559-08.2019.8.26.0618
Comarca de Taubaté 3a Vara Criminal
Apelante: Wesley Guilherme Gonçalves de Souza
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.730
TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de 2 tijolos e 5 porções
de maconha (971,45g). Sentença parcialmente procedente à
acusação. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por
insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico
para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos.
Descabimento. Acervo probatório que revela o envolvimento
do sentenciado com a traficância.
DOSIMETRIA.
Pleito
de
redução
da
pena-base.
Admissibilidade parcial. Afastada a circunstância judicial da
personalidade. Incabível considerar-se o fato de o sentenciado
ter mentido em Juízo. Entendimento do Col. STF. Correta a
majoração da pena diante da expressiva quantidade de droga
apreendida. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas.
Inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06. Demonstração de que o réu se dedicava a atividades
criminosas. Regime fechado adequadamente imposto.
RESTITUIÇÃO
DE
COISA
APREENDIDA.
Inadmissibilidade. Comprovado que o veículo era utilizado
pelo sentenciado para transportar entorpecente.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Na origem o ora apelante foi condenado a 6 anos e 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 3 -
meses de reclusão, a começar no regime fechado, tendo também
de pagar o equivalente a 666 dias-multa, no mínimo legal, por
conta de violar o art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, tendo sido
absolvido da imputação contida no art. 35, 'caput, do mesmo
diploma legal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Cód. de
Processo Penal (fls. 632/654). Está preso.
A corré Vanessa Cristina de Aguiar restou absolvida
pelos delitos de tráfico e associação para tal finalidade, também
com fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Processo Penal
(trânsito para a Defesa da ré em 18.11.2019, cf. cert. de fl. 693).
O acusado Wesley apela, alegando, resumidamente,
insuficiência de provas. Sustenta que destinaria a droga ao
próprio consumo e, assim, reclama absolvição ou, a título
subsidiário, desclassificação para o crime previsto no art. 28,
'caput', da Lei de Tóxicos. Ainda subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 4 -
previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos e a restituição do
veículo apreendido (fls. 671/688).
Nos autos, além das contrarrazões recursais (fls.
699/704), temos ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pelo desprovimento (fls. 854/866).
O feito em tela diz respeito a 2 tijolos e 5 porções de
maconha, com peso líquido total de 971,45g.
É o relatório.
Voto n. 45.730
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 5 -
Consta dos autos que, no dia 14.05.19, por volta das
21h10, na Avenida Bueno da Veiga, 441, São José, na cidade e
comarca de Taubaté, o acusado tinha em depósito, guardava e
transportava, no veículo da marca Fiat, modelo Palio Fire
Economy, placa HOG-8021, para fins de tráfico, 2 tijolos e 5
porções de maconha, com peso líquido total de 971,45g, drogas
que causam dependência física ou psíquica, sem autorização ou
em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia da substância proscrita (fls. 12/13, 16 e 269/270) e
evidenciada a destinação ao tráfico pela expressiva quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 6 -
entorpecente encontrada no veículo do sentenciado, circunstância
sopesada por força do §2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por intermédio
dos relatos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os
quais atestaram que, na ocasião descrita na exordial, receberam
delação da prática do tráfico de entorpecentes, aduzindo que o
agente utilizaria um veículo Pálio para a realização do crime.
Efetuadas
diligências,
avistaram
mencionado
automóvel
estacionado nas proximidades de um bar.
Ao indagarem os clientes desse estabelecimento, a corré
Vanessa, absolvida do delito em comento, entregou as chaves do
carro, onde foi localizada a grande quantidade de droga, e
informou que o veículo pertencia ao acusado, que era seu genro,
indicando o endereço de residência deste.
Dirigiram-se ao local informado, onde o increpado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 7 -
confirmou a propriedade do estupefaciente, mas alegou que se
destinava ao seu uso.
Sustenta a defesa em suas razões recursais a ausência de
comprovação do dolo, aduzindo que a droga teria sido adquirida
pelo réu para seu próprio consumo.
Consigne-se, por oportuno, que a circunstância de ser o
réu considerado usuário de drogas 'per se' não afasta a
possibilidade dele estar traficando.
É perfeitamente possível coexistirem as figuras do
consumidor e do traficante de tóxicos. As 'regras de experiência'
(arts. 3o do CPP c.c. 375, do NCPC) permitem admitir a
possibilidade de que réus, nas mesmas circunstâncias destes
autos, se deixem envolver com a mercancia espúria justamente
para auferir ou complementar renda de modo fácil e, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 8 -
manter o invocado vício.
No caso dos autos, o increpado informou, desde o seu
interrogatório extrajudicial, que recebia mensalmente a quantia
aproximada de R$ 1.000,00 pelo exercício de sua atividade como
entregador, dizendo que eventualmente chegava a auferir o valor
de R$ 2.500,00.
Além disso, apresentou versões dissonantes a respeito
do numerário dispendido com o estupefaciente, pois afirmou, na
Delegacia, ter adquirido a droga por R$ 600,00, enquanto, em
Juízo, alegou que teria pagado o total de R$ 800,00.
Com efeito, cf. destacado na r. sentença condenatória
(vide fl. 642), a quantia despendida com o estupefaciente
correspondia à quase totalidade do salário mensal recebido pelo
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 9 -
E, não se mostra crível que o irrogado, logo após
adquirir tão expressiva quantidade de droga, teria ido à sua
residência e deixado o automóvel, com todo o estupefaciente em
seu interior, estacionado na via pública.
Nem se há de olvidar que os policiais militares
efetuaram as diligências a partir da existência de delação
indicando a prática do tráfico com o veículo do réu, onde a droga
efetivamente foi localizada.
Convém frisar, portanto, que a falta de verossimilhança
da versão apresentada pelo acusado no interrogatório judicial,
com objetivo de escusa da sua responsabilidade, implica em má
justificação da sua conduta e constitui indícios fortíssimos de sua
própria culpabilidade, segundo a doutrina e a jurisprudência (cf.,
p. ex., François Gorphe, De la Apreciación de las Pruebas, 1a ed.,
EJEA, 1950, parte 2a, cap. IV, § III, item VI, págs. 297-8; Carl
Joseph Anton Mittermaier, Tratado da Prova em Matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 10 -
Criminal, 3a ed., Bookseller, 1997, parte 7a, cap. LVIII, págs.
335-6, notas 1462, 1463 e 1464; Nicola Framarino Dei Malatesta,
A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 3a ed., Bookseller,
1996, vol. I, parte 3a, cap. III, tít. II, art. 5o, item 1, pág. 250;
Maria Thereza Rocha de Assis Moura, A Prova por Indícios no
Processo Penal, 1a ed., Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim,
16/77-214 e 18/66; RT, 802/600).
Ademais, os depoimentos das testemunhas de defesa
Cristian e Lucas nada esclareceram para o deslinde do feito, pois
não presenciaram os fatos.
Com efeito, as múltiplas condutas inseridas nos verbos
contidos no 'caput' do art. 33 da Lei de Drogas exigem dolo, que é
sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi,
Lei de Drogas Anotada, 1a ed., Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág.
81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536,
793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 11 -
Registre-se mais, que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, 'caput', da Lei no
11.343/06 estejam configurados, como no caso dos autos.
Importante destacar, por fim, que a expressiva
quantidade de substância tóxica apreendida é incompatível com a
alegação de uso pessoal.
Cf. decisão publicada na RT 546/327 para fazer um
fininho ou bagana de maconha são necessários 0,33g da referida
droga, de modo que no caso 'sub judice' teríamos cerca de 2.943
porções individuais deste estupefaciente.
Deste modo, não se há cogitar que a totalidade da
quantidade de estupefaciente seria diminuta para configurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 12 -
traficância.
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico, ficando afastada, em consequência, a pretensão da defesa
de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de
Entorpecentes.
-3-
Superadas
as
questões
atinentes
à
autoria
e
materialidade, remanesce o reexame da fixação da pena.
O MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado
acima do mínimo legal, no patamar de 1/3, por conta da
personalidade do réu, bem como em razão da grande quantidade
de droga apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 13 -
Com relação à personalidade do increpado, temos que,
respeitado o entendimento do Magistrado sentenciante, não se há
considerar em seu desfavor eventual mentira proferida em Juízo.
Isso porque, a Constituição Federal assegura o direito a
não autoincriminação e o fato de o acusado supostamente faltar
com a verdade acerca da prática do delito não autoriza a
conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial
relativa à personalidade.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do E. STJ,
confira-se 'in' AgRg no AREsp 984996/SP, j. em 15.5.2018.
Por outro lado, há de ser mantida a majoração pela
excessiva quantidade de substância proscrita apreendida no
veículo do sentenciado (971,45g de maconha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 14 -
De fato, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a
quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes
sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e
podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, HC 516068/PR, j. 1.10.2019).
Aliás, a E. Corte Superior, assim já decidiu em caso
análogo, “(...) Na espécie, a fixação da pena-base acima do
mínimo legal está suficientemente fundamentada, pois motivada
na grande quantidade de droga apreendida mais de 1 kg (um
quilo) de maconha e no 'modus operandi' utilizado na ação
delituosa, (...)” (HC no 502.342- SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. em
21.5.2019).
Portanto, afastada a personalidade do agente, mas
mantida a exasperação pela quantidade de droga, a fração deve
ficar adstrita ao patamar de 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 15 -
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem consideradas.
E, na derradeira fase, correto o afastamento da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, por ter
restado demonstrado que o réu se dedicava a atividades
criminosas.
Sem dúvida, a grande quantidade de entorpecente
apreendido com o sentenciado denota que este fazia do nefasto
comércio seu meio de vida, sobretudo em se considerando que
não comprovou o recebimento de renda compatível com a
aquisição de tão expressiva quantidade de estupefaciente.
A Lei no 11.343/06, ao tempo em que conferiu
tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se
entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 16 -
as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade
modulada em relação ao pequeno traficante que debuta na
seara, com a previsão de causa especial de diminuição da pena.
E, ainda assim, respeitosamente, não há se falar em
aplicação automática do redutor, relevante, para tal mister,
uma bem feita interpretação teleológica dos requisitos legais
enumerados no art. 33, §4o da lei de regência, aliás, em
consonância com a mais atualizada jurisprudência dos tribunais
superiores.
Novamente observo que “o condenado deve preencher
cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ, HC n.
406.667/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 11/10/2017). A omissão em relação a qualquer deles implica
indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 17 -
Por vezes, isso é fato, réus 'convivem' com a sociedade
na condição de primários que, convenhamos, é um elemento
aleatório e demanda eventual sorte do suspeito, exatamente por
não ter, anteriormente, sido flagrado pela Polícia em ações deste
jaez.
De todo o modo, 'per se', não basta a circunstância de
não ter sido condenado para merecer esse benefício.
Outrossim, ainda na condição técnica de primário, o
faltoso pode ver recusada a redução do parágrafo 4o por conta da
quantidade de estupefacientes.
Lição de igual teor nos é prestada pela Min. CARMEN
LÚCIA: “(...) A conduta social do agente, o concurso eventual de
pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a
quantidade de droga e as situações de maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 18 -
exemplificam
situações
caracterizadoras
de
atividades
criminosas” (STF, RHC 94.806/PR, 1.a Turma, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010).
A prova circunstancial pode escrachar a vinculação do
réu em relação aos fornecedores profissionais, ou seja, a
organizações de criminosos voltadas para a traficância.
Data vênia, como predica o Processo Civil, “fatos
notórios independem de provas” 'id quod plerumque accidit', arts.
3o do CPP c.c. 375, do NCPC) e, isso nos parece óbvio, nenhum
neófito irá receber quantidades de entorpecentes que, no
correspondente mercado, implicam dinheiro vivo, sem contarem
com a fidúcia dos distribuidores. Esse elemento implica na
conclusão de que já se entrosaram com bandidos atuantes naquela
seara, de sorte a não merecerem o redutor.
Não ao acaso a Min. ROSA WEBER, novamente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 19 -
Pretório Excelso, legou escólio pelo qual “a expressiva
quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas
em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o
intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a
recusa da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006” (HC 122.594/SP, j. 23.9.2014).
Predica mesma orientação o STJ, confira-se no
julgamento do REsp 1.344.604, rel. a Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, 3.2.2014: “(...) interpretando o dispositivo
legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido
que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em
poder do acusado, bem como a sua natureza, constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à
míngua do preenchimento dos requisitos legais”.
Respeitosamente, quantidades elevadas são denotadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 20 -
de que o agente, para ter acesso a elas, incorporou-se à
organização criminosa, critério jurisprudencial encontrável tanto
no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min.
Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp
359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j.
3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j.
7.3.2013).
Acerca do transportador, o col. Supremo Tribunal
Federal, em recentíssimo aresto, deu paradigma para recusar o
privilégio para o 'mula', confira-se: “(...) PENA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do réu a atividades
criminosas, surge inadequada a observância da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006” (STF, HC 135.281, j. 18.12.2018). O rel., Min.
MARCO AURÉLIO, de modo objetivo prelecionou, 'verbis': “(...)
Observem a motivação lançada pelo Superior Tribunal de Justiça
para afastar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 21 -
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006. Considerou a dedicação a atividades
delitivas, levando em conta o fato de o paciente exercer a função
de transportador “mula”. Atuou estritamente no campo técnico.
O mula é o elo entre o fornecedor e o destinatário da droga, sendo
pessoa de confiança do grupo criminoso. Configurado o
envolvimento em organização criminosa, não cabe a redução da
sanção”.
O e. STJ segue no mesmo sentido (AgRg no AREsp
962.949/SP, rel. o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 29.8.2016: “(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior de
Justiça é no sentido de que o acusado, enquanto no exercício da
função de transportador ("mula"), integra organização criminosa
e, portanto, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação
da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006”.
Não se há confundir a teleologia do redutor, voltado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 22 -
para infratores de menor potencial, o que não é o caso. Oportuno
remeter ao escólio do E. Des. GERALDO WOHLERS, da 3a
Câm. de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, Apel. n.
0001734-82.2010.8.26.0568:
“(...) A diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4o,
da Lei n° 11.343/06 não está inquinada de inconstitucionalidade.
Trata-se de mecanismo que fornece ao Magistrado maior
amplitude e liberdade de atuação para aferir no caso concreto a
retribuição penal a ser suportada pelo transgressor, prestigiando o
princípio constitucional da individualização da pena, direito
fundamental insculpido no artigo 5o, XLIV, da CF.
Todavia, referida redução não se mostra viável na
medida em que se cuide de infração indicativa de alta
periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente,
não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A 'mens legis' da
Lei n° 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 23 -
fornecedores
ocasionais,
que
não
denotam
perseverança
criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento
para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em
geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável
traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que
o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de
merecimento da redução condescendente, à exigência de que o
agente "não se dedique às atividades criminosas".
Essa causa de redução da pena, predica o e. Des. LUIZ
ANTONIO CARDOSO, também deste nosso augusto Sodalício,
“(...) deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas,
próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas
de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo,
repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder” (Apel.
Criminal n. 990.09.111160-0
comarca de Lucélia
J.
25.5.2010).
Desta forma, reduzida a fração de aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 24 -
reprimenda básica, redimensiono a sanção final para 5 anos e 10
meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.
-4-
Quanto ao mais, mantém-se o regime mais gravoso para
início da execução.
O crime é hediondo.
Não obstante, sabe-se que a obrigatoriedade do
programa inicial fechado para os condenados por crimes
hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional
pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do
julgamento do HC 111.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffoli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 25 -
Ainda assim, observado o disposto no art. 33, §§2o e 3o
do Cód. Penal, temos que o regime fechado melhor se amolda ao
caso concreto em vista da expressiva quantidade de
estupefaciente apreendido.
Nesse sentido, confira-se orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça: HC 539611/SP, j. 22.10.2019.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se
em 15.5.2019 (fl. 1), convertido o flagrante em preventiva na
audiência de custódia realizada no mesmo dia (fls. 49/50),
mantido preso por 5 meses e 24 dias até a edição da r. sentença
(fl. 654), lapso temporal insuficiente para tal fim.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 26 -
Quanto ao pedido de restituição de bem, destaco que
por ocasião da prolação do r. decreto condenatório houve o
perdimento do veículo, de propriedade do sentenciado (cf. fl. 92),
apreendido quando da elaboração do auto de prisão em flagrante
(fl. 12).
Cf. se depreende da prova dos autos, os policiais
militares receberam delação anônima indicando que mencionado
automóvel era utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes.
Efetuadas diligências, avistaram o veículo estacionado nas
proximidades de um bar, oportunidade em que a sogra do
irrogado entregou as chaves do bem, informando que pertencia ao
sentenciado. Este, por sua vez, confirmou ser proprietário do
automóvel onde a grande quantidade de droga foi localizada.
O perdimento de bens em favor da União pela prática
de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é decorrência lógica
da prolação do r. julgado condenatório. Acha-se disposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 27 -
previsão constitucional estampada no art. 243, p. único da Carta
da República:
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal
especializados no tratamento e recuperação de viciados e no
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle,
prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias”
('verbis').
Todo e qualquer objeto, nos termos da lei, não incluem
apenas aqueles adquiridos com o produto do crime, mas também
aqueles utilizados na prática criminosa.
E cf. também dispõe o art. 63 da Lei n. 11.343/06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 28 -
“Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre
o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado
ou declarado indisponível” ('verbis').
Porém, como visto, no caso em tela há provas
suficientes de que o automóvel era utilizado direta e
intencionalmente para transporte de expressiva quantidade de
estupefaciente, motivo pelo qual é de ser mantido o perdimento
do bem.
-6-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts.
5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 29 -
neste caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o
primeiro grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no
'statu quo', de se manter a prisão cautelar pelos mesmos
fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir ao condenado, nas
condições do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro
REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC
442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime
praticado tráfico de substâncias entorpecentes equiparado a
hediondo, nas circunstâncias em que cometido, cf. destacado na
audiência de custódia (vide fl. 50), demanda maior rigor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500559-08.2019.8.26.0618
- 30 -
avaliação de tal possibilidade, remanescendo presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, para a
manutenção da ordem pública, diante da expressiva quantidade
de substância entorpecente apreendida (quase um quilo de
maconha).
-7-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para afastar a circunstância judicial negativa da
personalidade do agente, reduzindo a fração de aumento da pena-
base para 1/6 e redimensionando a reprimenda final para 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE